Tribunal: STF
Processo: RE 560039
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS/RS. OPERAÇÃO DE TRANSPORTE. ISENÇÃO PARCIAL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DA RATIO REAFIRMADA NO TEMA Nº 299 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.